Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. CABE AO JUIZ O ARBITRAMENTO DOS HONRÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O valor da causa é inestimável, porquanto serviu à alteração da modalidade da guarda vigente entre as partes. Assim, não trouxe qualquer vantagem econômica aos participantes da lide. Deste modo, o arbitramento por apreciação equitativa restou irretocável. No mesmo sentido, é o entendimento do STJ: 2) “Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” - REsps 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623 e 1.906.618.
2. As ações de guarda em regara não trazem qualquer vantagem econômica aos participantes da lide. Deste modo, o arbitramento por apreciação equitativa é adequado.
3. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.